Tribunal: TJMT
Processo: 1013898-75.2024.8.11.0055
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013898-75.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEIVISON APARECIDO NEVES DE SOUZA - CPF: 016.782.821-54 (APELANTE), JEFFERSON APARECIDO NEVES SOUZA - CPF: 049.668.521-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 593.164.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELE DA SILVA - CPF: 004.450.369-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PENA-BASE. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que condenou o réu à pena de 8 anos, 6 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime de roubo majorado com emprego de arma branca e restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2º, incisos V e VII, c/c art. 61, II, “c”, do Código Penal). A defesa pretende a reforma da sentença quanto à dosimetria da pena, especificamente acerca da fração adotada na exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade e proporcionalidade da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima aplicada na primeira fase da dosimetria da pena, em razão da valoração negativa dos maus antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A dosimetria da pena é matéria submetida à discricionariedade fundamentada do julgador, devendo respeitar os parâmetros legais do art. 59 do Código Penal e observar proporcionalidade diante das circunstâncias do caso concreto.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite tanto a fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto a de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que haja fundamentação idônea e proporcional à gravidade da circunstância negativa considerada.

5.

A pena-base foi fixada em 4 anos e 9 meses, com aumento justificado pela existência de maus antecedentes, consistentes em condenações com trânsito em julgado anteriores ao fato, revelando reincidência específica em crimes contra o patrimônio e demonstrando reiteração delitiva.

6.

A sentença está devidamente fundamentada e a fração de 1/8 foi aplicada dentro dos limites da razoabilidade, de modo que não há ilegalidade ou arbitrariedade que justifique a revisão da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A fração de aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria pode ser fixada em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que devidamente fundamentada e proporcional à circunstância judicial negativa reconhecida.

2.

A existência de condenações penais definitivas por crimes anteriores ao fato permite a valoração negativa dos antecedentes criminais.

3.

A dosimetria da pena não exige critério matemático rígido, sendo válida a opção do julgador pela fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que justificada pela peculiaridade do caso concreto.

__
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "c", 157, §2º, V e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 718.681/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30.08.2022, DJe 30.08.2022.

R E L A T Ó R I O

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara,

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Deivison Aparecido Neves de Souza contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, incisos V e VII

c/c art. 61, inciso II, alínea c, do Código Penal, à pena de 8 anos, 6 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 19 dias-multa e das custas processuais.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra o apelante (ID. 287081400 – fls. 54/58) e pleiteou pela prisão preventiva do acusado, atribuindo-lhe a prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma branca e restrição da liberdade da vítima.

A denúncia foi recebida em 01 de novembro de 2024 (ID. 287081400 – fls. 63/65), sendo decretada a prisão preventiva do réu nos autos do processo n.º 1013340-06.2024.8.11.0055.

No dia 5 de novembro de 2024 foi dado cumprimento ao Mandado de Prisão (ID. 287081400 – fl. 70).

Recluso no Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra/MT, o réu foi regularmente citado (ID. 287081415 – fl. 4) e, em seguida, apresentou resposta à acusação (ID. 287081417).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 02 de abril de 2025 (ID. 287081442), momento em que foram ouvidos a vítima, réu e os policiais militares que atenderam a ocorrência.

O Ministério Público de Mato Grosso e a defesa apresentaram memoriais finais (ID. 287081442/ 287081445).

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação penal e condenou o réu, nos termos já consignados (ID. 287081446).

O réu interpôs recurso de apelação (ID. 287081457), em razão da valoração negativa dos antecedentes, pleiteou pela alteração da
fração aplicada na dosimetria da pena de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para 1/6 sobre a pena-base.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID. 287081459) e requereu o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da Procuradora Dra. Silvana Correa Vianna, opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 292728376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta dos autos que o apelante
Deivison Aparecido Neves de Souza
foi condenado pela prática do crime de roubo majorado com emprego de arma branca (faca) e restrição de liberdade da vítima,
nos termos do art. 157, §2º, inciso V e VII, c/c art. 61, inciso II, alínea “c”, todos do Código Penal (ID. 287081446).

Encerrada a instrução criminal, o magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o réu, a 8 anos, 6 meses e 18 dias em regime inicial fechado, ao pagamento de 19 dias-multa e custas processuais.

Insurge-se o réu contra a sentença sob o argumento de erro na dosimetria da pena, quanto à fração utilizada para exasperar a pena-base diante da valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes.

A questão controvertida consiste em apurar a legalidade da aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, como adotado na sentença.

Passo à apreciação do mérito.

A pena cominada para o crime de roubo previsto no art. 157, do Código Penal, é a reclusão de 4 a 10 anos e ao pagamento de multa. O pleito do apelante remete à análise da técnica judicial empregada na fixação da pena-base.

Dispõe o art. 59 do Código Penal:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
: I - as penas aplicáveis dentre as cominadas; II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

A sentença reconheceu a existência de maus antecedentes, consubstanciados em condenações definitivas anteriores ao fato, conforme certidão de antecedentes criminais constante nos autos (ID. 287081368/ 287081397), que revelou habitualidade delitiva, exposta na sentença a seguir (ID. 287081446):

O réu possui maus antecedentes criminais, em razão de 04 (quatro) sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado em data anterior ao crime apurado neste processo: SEEU n. 0008242-14.2011.8.11.0055. Desta feita, a primeira condenação será usada nessa fase da dosimetria, com circunstância judicial negativa (art. 59 do CP). As demais serão usadas para o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena.

O juízo
a quo
negativou a circunstância judicial dos maus antecedentes e aplicou a fração de 1/8 sobre o intervalo de 6 anos, razão entre as penas mínima de 4 anos e máxima 10 anos, que elevou a pena-base para 4 anos e 9 meses.

A jurisprudência do STJ não estabelece um critério vinculativo para a fração a ser adotada na primeira fase da dosimetria. Ambas as frações — 1/6 sobre a pena mínima e 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima — são aceitas, desde que devidamente fundamentadas e proporcionais à circunstância judicial negativada:

[...] III - Quantum de aumento da pena-base. Saliente-se que
"a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias"
(AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022)

Este E. Tribunal de Justiça tem se posicionado da mesma forma:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR MINISTERIAL – ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DEFENSIVA DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – INVIABILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – IMPERTINÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO. “[...] não há falar em reexame de matéria já apreciada, mesmo porque, caso acolhida a preliminar arguida pelo parquet, nos casos em que o Tribunal confirmasse a pronúncia, reconhecendo a existência da materialidade e de indícios de autoria, não seria possível a defesa interpor apelação contra a decisão do Júri por ser manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, ‘d’, do CPP, o que é totalmente descabido” (TJMT, APCrim n. 00024488020138110042). “Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, TCCR, Enunciado n. 13). “A elevada quantidade de disparos de arma de fogo reclama juízo de censura mais intenso sobre a atuação do réu, permitindo considerar desfavorável sua culpabilidade” (STJ, AgRg no REsp 1925430/MS).

A utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entra a penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao crime, para cada vetorial desabonadora na primeira fase da dosimetria da pena, “[...] trata-se de patamar meramente norteador e não determinante ou exato, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
(STJ, AgRg no AREsp: 1404687/SP). (N.U 0027550-36.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

In casu
, a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima está justificada pelo histórico criminal do réu e a sentença está
devidamente
fundamentada
(ID. 287081368/ ID. 287081397) devendo, portanto, ser mantida em seus exatos termos.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
Deivison Aparecido Neves de Souza
,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025